Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A responsabilidade dos avós é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.
2. Com o advento da maioridade, a presunção de necessidade não subsiste, ficando a continuidade da prestação de alimentos condicionada à comprovação da manutenção da necessidade e a impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho.
3. Negou-se provimento ao recurso.